Tribunal: TJMT
Processo: 1009817-50.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009817-50.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TIAGO MARINGOLO - CPF: 345.734.908-84 (RECORRIDO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1009817-50.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Tiago Maringolo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENERGIA SOLAR. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO REJEITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante alega que é proprietário de um Sistema Gerador de Energia, UC Geradora n. 6/2681893-0, e que possui saldo acumulado de 21879 KWh, no entanto, afirma que, injustificadamente, a Reclamada não vem realizando a compensação do crédito acima acumulado na UC Beneficiária n.

6/2843284-7, sendo gerada faturas de cobranças indevidas, ante a ausência da realização de compensação. Por fim, aduz que buscou as vias administrativas, mas teve seu pedido administrativo rejeitado.

2. Em contrapartida, a concessionária Reclamada aduz que as cobranças não são indevidas e que os consumos discutidos nos autos foram devidamente medidos e cobrados, não havendo nenhum tipo de irregularidade.

3. Pois bem. Compulsando os autos, em que pese a concessionária Reclamada alegar que está sendo realizada somente a cobrança de taxa mínima, verifica-se que os meios de provas, consistentes em Histórico de Consumo, de contas, de ordem de serviço, são referentes a UC geradora n. 6/2681893-0, a qual não é objeto de questionamento, vez que nesta UC estão sendo realizadas as devidas compensações, todavia, com relação a UC Beneficiária n. 6/2843284-7, não há provas da compensação e somado ao fato de que houve a juntada de diversas faturas pelo Autor, as quais demonstram a cobrança sem compensação.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
A pretensão autoral se consubstancia em compelir a concessionária requerida a cumprir sua obrigação de compensar o consumo de energia elétrica da Unidade Consumidora Beneficiária nº 6/2843284-7 junto ao saldo acumulado na Unidade Geradora de Energia Elétrica (Unidade Geradora nº 6/2681893-0). No caso em apreço, muito embora a parte demandada sustenta que as cobranças efetuadas junto a UC n. 6/2681893-0 são regulares e que o consumo de energia é fato incontroverso, não prosperam, pois, as faturas trazidas aos autos pela requerida referente ao consumo de energia elétrica da UC nº 6/2681893-0 não são objetos da presente demanda, mesmo por que o consumo de energia elétrica dessa unidade consumidora vem sendo devidamente compensado junto ao saldo da energia elétrica gerado. Dessa feita, não tendo a requerida comprovado nos autos que vem cumprindo a compensação de energia na unidade consumidora n. 6/2843284-7, resta configurada a falha na prestação dos seus serviços e consequentemente o dever de reparar os danos, sejam eles, de ordem material (compensação de valores) e moral, cuja responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14 do CDC. Com relação ao dano moral, entendo que é devido, vez que o demandante comprovou que tentou solucionar o problema junto ao demandado na esfera administrativa, todavia, não obteve êxito
”.

5.
No tocante à indenização por dano moral, restando configurada a falha na prestação de serviço pela concessionária Recorrente, somado ao fato de que há provas das tentativas de resolução na via administrativa, não tendo o consumidor obtido sucesso em solucionar o problema, aliado ao fato de que teve que ingressar com ação judicial para fazer valer os seus direitos, o
quantum indenizatório não merece reparos, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
A
nte o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral
aos autores, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). b)
CONDENAR AINDA o requerido a compensar do saldo acumulado de 21879 KWh pela sua Unidade Geradora de Energia Elétrica de nº 6/2681893-0, junto a Unidade Consumidora Beneficiária de titularidade do autor de nº 6/2843284-7
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023